Tribunal: TJDFT
Processo: 0732865-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732865-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELDA ALVES DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Elda Alves de Souza (ID no 28082876) contra a sentença da 12a Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução do mérito (ID no 28082861). 2. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. No mesmo prazo, em observância ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC, a apelante deverá se manifestar quanto à possível intempestividade do recurso, diante do ID no 28082865 que certificou o trânsito em julgado da sentença em 29/1/2020. 4. Após, retornem-me os autos para análise dos demais pressupostos de admissibilidade recursal. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO